Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012050-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), JOSE RONALDO FRUTUOSO - CPF: 056.929.194-19 (AGRAVADO), DANIEL ARAUJO RODRIGUES VENANCIO - CPF: 935.868.921-87 (AGRAVADO), DANIEL PIRES LEITE - CPF: 859.004.783-00 (AGRAVADO), RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 035.744.611-94 (AGRAVADO), MAURICIO MARINS - CPF: 793.030.721-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDAS SUBSISTENTES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em que pese a relevância do fato noticiado pela parte agravante, em sede sumária, há dúvida subsistente quanto à pretensão recursal, sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar a questão, o que afasta a probabilidade do direito em juízo cognitivo não exauriente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa 1000401-40.2020.811.0085, movida contra
RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA, MAURICIO MARINS, DANIEL PIRES LEITE, DANIEL ARAÚJO RODRIGUES VENÂNCIO
e
JOSÉ RONALDO FRUTUOSO
, indeferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens dos ora agravados, no valor correspondente as suas respectivas remunerações percebidas no mês de março/2020.

Em suas razões, alega que o decreto de indisponibilidade não depende do prévio prejuízo ao erário e ao ser demonstrado a prática de atos que violem princípios da administração pública, justifica-se a imposição da medida constritiva.

Assevera que as condutas dos requeridos estão devidamente demonstradas, conforme mídia de vídeo correlacionada nos autos.

Pontua que, uma vez reconhecida a presença de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que atentem contra os princípios norteadores da Administração Pública, a decretação da indisponibilidade de bens é medida que se impõe, prevalecendo, assim, o
periculum in mora
que milita em favor da sociedade.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (id. 45689496).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (id. 52427060).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 55745473, de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos opina pelo do recurso.

Em consulta aos autos de origem, encontra-se em fase postulatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
, em desfavor de José Ronaldo Frutuoso, Daniel Araújo Rodrigues Venâncio, Rodrigo Vicente de Almeida e Maurício Marins, pois, na condição de agentes penitenciários, utilizaram de armamento, uniformes e veículos pertencentes ao sistema penitenciário da Comarca de Terra Nova do Norte.

Eis trecho da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) No caso dos autos, o Ministério Público requereu a título de medida cautelar, a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos no importe de uma remuneração correspondente ao mês de março de 2020, qual seja, R$ 3.005,85 em face de RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA; R$ 6.042,76 em face de MAURICIO MARINS; R$ 3.034,29 em face de DANIEL PIRES LEITE; R$ 5.134,31 em face de DANIEL ARAÚJO RODRIGUES VENÂNCIO; e R$ 6.197,96 em face de JOSÉ RONALDO FRUTUOSO; sem contudo, demonstrar a liquidez do valor e sua relação com a disposição literal do já mencionado art. 7o, § 1o, da Lei no 8.429/92.

A única menção genérica a este valor na peça basilar é a alegação de que ele representa a remuneração respectiva de cada agente penitenciário e, em caso de condenação, ‘A Lei de Improbidade Administrativa prevê a aplicação de multa de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente’.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário (STJ – 1a Seção – REsp 1.366.721/BA).

Como na espécie não há meios de identificar a extensão dos eventuais danos ao Erário em decorrência da utilização de bens do sistema carcerário, por agentes penitenciários em dia de folga, sem a devida autorização, conforme fatos descritos na peça vestibular, por ora, impõe-se o indeferimento da medida cautelar de indisponibilidade pleiteada.

Ademais, não há também na peça de ingresso a individualização das condutas dos requeridos, de forma a identificar a exata participação de cada demandado para a consumação dos atos ímprobos que lhes são imputados. É evidente que esse vínculo pode ou não ser comprovado na instrução processual. No entanto, para a decretação liminar de indisponibilidade de bens, é imprescindível a demonstração já na petição inicial da alta plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

(...)

Nessa toada, o pedido de indisponibilidade dos bens, apesar de admitido o periculum in mora inverso e de forma ampla, não dispensa a existência da verossimilhança da alegada prática de ato de improbidade.

Assim, concluo que, neste momento processual, os elementos legais para a aplicação do art. 7° da Lei de Improbidade não restaram demonstrados nos autos, o que não impede eventual concessão da medida cautelar no decorrer do processo, caso demonstrados os requisitos pertinentes, após a garantia do contraditório e ampla defesa.

(...)”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

Conforme asseverado pelo juízo
a quo
, “
na espécie não há meios de identificar a extensão dos eventuais danos ao Erário em decorrência da utilização de bens do sistema carcerário, por agentes penitenciários em dia de folga, sem a devida autorização, conforme fatos descritos na peça vestibular, por ora, impõe-se o indeferimento da medida cautelar de indisponibilidade pleiteada
”.

Não obstante os elementos indiciários da conduta, em tese, do ato de improbidade administrativa, ausente prova, em juízo sumário, o dano concreto ao erário.

A determinação de indisponibilidade de bens é medida que requer prudência, e incompatível se não comprovada a existência de dano ou de proveito patrimonial, sob pena de privar o réu de seu respectivo patrimônio sem o devido processo legal e no exato patamar/responsabilidade a ser atribuído, o que pode, em última análise, acarretar prejuízos para o próprio sustento.

Inclusive, quando da análise da antecipação da tutela recursal, o i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, bem pontuou sob essa vertente, fundamentos que integro ao mérito:

“(...)

A essência da pretensão está fundada na prática de atos ímprobos, consistente na utilização de fardamento, armamento e veículo do sistema penitenciário, em tese, sem autorização; todavia, não houve indicação do valor do dano ao erário a ser ressarcido.

De fato, o pedido de indisponibilidade de bens está fundado em eventual condenação ao pagamento de multa civil.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.

No caso, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a efetividade de prejuízo material e direto ao erário. A questão necessita ser mais bem analisada
. (...)”. (grifei)

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça delineou em seu parecer: “
a ausência de demonstração de ato lesivo ao erário impede a concessão da medida constritiva, pois sua finalidade se pauta em garantir possível ordem de ressarcimento à máquina pública. A medida de indisponibilidade de bens disponível no art. 7, da Lei n. 8429/92 deve ser utilizado como forma de resguardar a devolução de valores subtraídos indevidamente do poder público. Até porque, sua utilização não se encontra vinculada ao simples manejo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. [...]A prudência deve acompanhar os atos processuais, sob pena de banalizar valoroso instituto trazido pelo legislador para resguardar o interesse público. Outrossim, não se percebe dentro da exposição do Agravante a especificação do valor atrelado ao dano, em sendo assim, por se tratar de momento processual preliminar, onde se realiza uma análise fática precária, a delimitação do prejuízo é essencial para obter o deferimento da medida.
Aplicar o decreto de indisponibilidade de bens, com base em alegações genéricas, onde não se aponta o real prejuízo ao erário é temerário
”

(destaquei).

No caso concreto, em que pese a relevância da ação, é necessária maior verticalidade cognitiva a fim de descortinar os fatos ventilados na inicial da ação originária, o que afasta a pretensão em sede sumária. Ainda que pública e notória a entrada em vigor da Lei Nacional no 14.230/2021, cujo artigo 16, § 3o, trouxe como requisito explícito o
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, a questão aqui dispensa aprofundar quanto à aplicabilidade/vigência, porquanto não se dissocia de postulados inatos ao Código de Processo Civil, dentre eles, o da adequada configuração dos atos danosos ao erário.

O que não se verifica, até o momento, é a fumaça do bom direito no capítulo recursal. Logo, coaduna-se com o entendimento do juízo
a quo
, na medida em que se considera a necessidade do contraditório e a ampla defesa, vez que a verossimilhança da alegada prática de ato ímprobo não está por ora evidente.

Na mesma intelecção, este Sodalício sob o móvel do agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL N.o 1.366.721/BA) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao interpretar o artigo 7.o, da Lei no 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

2. A decretação de indisponibilidade de bens constitui medida extrema, cujo escopo é conferir efetividade a eventual execução de sentença a ser proferida na ação civil pública, pressupondo, destarte,
a presença de indícios veementes do ato de improbidade administrativa.

(N.U 1013081-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – CONSÓRCIO DE EMPRESAS – REGISTRO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESRESPEITO À REGRA ESPOSADA NO ART. 33, §2o, DA LEI N. 8.666/1993 – PACTO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA LÍDER – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL RECEBIDO PELO CONSÓRCIO VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – DÚVIDAS QUANTO AO MONTANTE EFETIVO DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO.

O sócio proprietário da empresa que compõe o Consórcio vencedor de processo licitatório que, segundo a inicial da ação de base, foi direcionado, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

A constituição e o registro do Consórcio vencedor da licitação, após a celebração do contrato, infringem o artigo 33, §2o, da Lei n. 8.666/1993.

A assinatura do contrato com empresa líder do Consórcio, somada à falta da constituição e de seu registro, é indício da prática de ato ímprobo.

Em vista da ausência de provas de que o Consórcio que venceu a licitação não prestou o serviço contratado,
deve-se reconhecer que a ordem judicial de indisponibilidade de bens sobre o valor total recebido mostra-se equivocada.

(N.U 1005300-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA PRESTADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS – PERDA DO OBJETO – FIM DO MANDATO DO ALCAIDE E EXONERAÇÃO DO CARGO – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISAO MANTIDA NESTE PONTO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO PÚBLICA – MANUTENÇÃO QUE REPRESENTA INTERESSE PARTICULAR E FINANCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Não sendo possível mensurar ou aferir, em sede de cognição sumária, se houve eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

Prejudicialidade do pedido de reforma da decisão, no que tange à determinação de afastamento remunerado do cargo de Secretário Municipal, em razão do fim do mandato do Prefeito e exoneração do Chefe da Pasta de Finanças do cargo que ocupava.

Deve permanecer incólume a determinação de suspensão do contrato de prestação de serviço, ainda que existente contrato entre a pessoa física do alcaide e a empresa, uma vez que, ao tempo dos fatos, a sociedade pertencia ao Secretário Municipal e a continuidade do contrato implicaria em violação aos princípios da Administração Pública, bem como o atendimento de interesse estritamente pessoal e financeiro.

(TJMT, N.U 1009513-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Destaco excerto do voto condutor:

“(...) No caso em análise, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos, em razão de possível favorecimento com a dispensa de procedimento licitatório. No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ou enriquecimento indevido ainda não evidenciado de plano. Registre-se que,
tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente aos Réus
.”

Portanto, não demonstrado, no presente momento, o dano irreparável a ser buscado, o que poderá sobrevir da instrução processual, razão por que descabe o bloqueio dos bens, ao menos por ora.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi dada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo, como ressalvado pelo próprio juízo originário.

Logo, no decorrer da ação, porventura seja percebida a presença dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Por esses contornos e restrição à cognição, ausentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido, porquanto a questão recursal trazida necessita ser redimensionada, circunstância própria da instrução probatória.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022